Tribunal: CARF
Processo: 13971.004070/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.004070/2009-48
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.005 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na
resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30
(trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 124 a 131), que julgou a
impugnação improcedente e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 37.246.460-2 (fls. 2), no valor total de R$ 219.314,70, por ter a empresa
apresentado GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, violando o disposto nos arts. 32, IV e § 5o, da Lei no 8.212/91, acrescentado pela
Lei no 9.528/97; 225, IV, e § 4o, 284, II, e 373 do Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/99 (CFL 68).
Relatório Fiscal às fls. 54 a 57.
A DRJ julgou a impugnação (fls. 67 a 82) improcedente, nos termos da ementa
abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13971.004070/2009-48
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.005 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004070/2009-48

Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
Ementa:
GFIP. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES.
Constitui infração apresentar a GFIP com informações incorretas nos dados
correspondentes aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
A
CARGO
DA
EMPRESA.
CANCELAMENTO DA ISENÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO.
A pendência de julgamento de recurso contra Ato Cancelatório de Isenção em segunda
instância não impede o lançamento das contribuições previdenciárias que se tornaram
devidas a partir do descumprimento dos requisitos necessários ao gozo da isenção, com
o intuito de prevenir a decadência.
LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.
A declaração de inconstitucional idade de lei ou atos normativos federais, bem como de
ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder
Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 27/05/2010 (fl. 133) e apresentou
Recurso Voluntário em 23/06/2010 (fls. 134 a 149) sustentando: a) efeito suspensivo do recurso
contra ato cancelatório da isenção; b) imunidade tributária e; c) a multa aplicada é indevida.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira , Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Da alegação de parcelamento
Há nos autos questão preliminar, indispensável ao deslinde da controvérsia, que
deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda nesta oportunidade, como
passaremos a demonstrar.
Através do Auto de Infração DEBCAD no 37.246.460-2 (fls. 2), foi constituído
crédito tributário no valor de R$ 219.314,70, sob o fundamento de que a empresa apresentou
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias (CFL 68), infringindo os arts. 32, IV e § 5o, da Lei no 8.212/91; 225, IV, e § 4o,
284, II, e 373 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Em decorrência do Mandado de Procedimento Fiscal no 0920400.2009.00418,
foram lavrados mais dois Autos de Infração (fl. 52):
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.005 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004070/2009-48

A base de cálculo da multa do CFL 68 corresponde a 100% da contribuição não
declaração e, estando intimamente ligada à existência do crédito principal, só deve ser mantida
se constatado que houve fatos geradores omitidos da GFIP.
Os Autos de Infração DEBCAD no 37.246.461-0 (Processo 13971.004068/2009-
79) e no 37.246.462-9 (Processo 13971.004555/2009-31) são referentes ao lançamento da
obrigação principal e têm como fato gerador a folha de pagamento dos segurados empregados no
período de 01/01/2006 a 31/12/2007.
DEBCAD
Valor lançado
(R$)
Processo
Contribuições lançadas
37.246.461-0
1.062.160,42
13971.004068/2009-79
Contribuição patronal e a destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho.
37.246.462-9
265.458,00
13971.004555/2009-31
Destinadas a Outras Entidades e Fundos
Paraestatais - Terceiros (Salário Educação,
INCRA,SEBRAE, SESC e SENAC)
37.246.460-2
219.314,70
13971.004068/2009-79
Obrigação acessória – apresentar GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias (CFL
68)
O julgamento proferido nos processos que tratam da obrigação principal constitui-
se em questão antecedente ao dever instrumento e deve ser replicado no julgamento da obrigação
acessória.
Nos dois processos que tratam da obrigação principal, o recorrente alega adesão
ao parcelamento instituído pela Lei no 11.345/2006.
Importa que, o pedido de parcelamento do contribuinte, ainda que não tenha sido
efetivado, importa em renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto, conforme §
3o do art. 78, Anexo II, do RICARF.
Ou seja, mesmo que o Contribuinte não tenha conseguido incluir no parcelamento
o débito, eventual requerimento ou pedido demonstra sua intenção de parcelar o débito referente
ao DEBCAD no 37.246.461-0.
Nestes termos, esta turma concluiu pela conversão do julgamento dos recursos
voluntários da obrigação principal em diligência para que a Unidade de Origem informe se para
os DEBCADs no 37.246.461-0 (Processo 13971.004068/2009-79) e no 37.246.462-9 (Processo
13971.004555/2009-31) houve pedido de parcelamento do débito.
Seguindo a mesma sorte, este julgamento também deve ser convertido em
diligência para que a Unidade de Origem informe se para o DEBCAD no 37.246.460-2 houve
pedido de parcelamento do débito e, caso positivo, anexe aos presentes auto, o referido pedido,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal, que deverá
ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta)
dias.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.005 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.004070/2009-48

Conclusão
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento do recurso em diligência
para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as
informações solicitadas, nos termos deste voto, consolidando o resultado da diligência, de forma
conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada à contribuinte para que, a seu
critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital